Tribunal: TJSP
Processo: 0004647-15.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004647-15.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OLIVIA LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), NILZA DE OLIVEIRA SILVA, NAIR
RIBEIRO DAS NEVES, ROZA BERTOLDO DE SOUZA, LUIZA PEREIRA DA
SILVA, SUELI LEAL, MARIA ELIZA CABRAL, MARIA DA PENHA LOPES DOS
SANTOS, DANIELE CRISTINA GOMES e SUELI DE OLIVEIRA SILVA, é embargado
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004647-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.294
2
VOTO No 30.294
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004647-15.2019.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: OLÍVIA LEAL E OUTRAS
EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação das
embargantes, tirada de sentença que julgara extinto cumprimento de sentença
para apostila de títulos relativa ao recálculo de proventos e pensões nos termos
da Lei no 8.880/94.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão é
omisso, tendo em vista que não se manifestou expressamente quanto à
submissão da matéria sob o rito do artigo 942, § 1o, do CPC com a derradeira
determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004647-15.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.294
3
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia,
manifestando-se especificamente sobre a questão ora levantada.
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é
confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pelas
embargantes, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é
convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao
julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de
declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator